Tribunal: TJDFT
Processo: 0728763-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0728763-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DOUTOR SMARTPHONE LTDA - ME, BENJAMIN WILFRED CAMPBELL THEOBALD, KAMILLA DE PAULA GOMES SILVA DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se sobre o agravo interno (id 29818479), no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR